Tribunal: STF
Processo: RE 452408
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE
   CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. IBAMA. LEI N.
   10.165/2000. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      Este Tribunal, ao julgar o
   RE n. 416.601, declarou a constitucionalidade da Taxa de Controle
   e fiscalização ambiental - TCFA. Precedentes.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.